Tribunal: TJSP
Processo: 2051662-03.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de usucapião. Decisão da origem que indeferiu o benefício à parte autora. Insurgência da parte agravante, indicando a falta de recursos financeiros para o pagamento das despesas deste processo. Garantia do benefício a quem declarar não ter condições econômicas para a quitação das custas do feito, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família. Existência nos autos,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de usucapião. Decisão da origem que indeferiu o benefício à parte autora. Insurgência da parte agravante, indicando a falta de recursos financeiros para o pagamento das despesas deste processo. Garantia do benefício a quem declarar não ter condições econômicas para a quitação das custas do feito, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família. Existência nos autos, contudo, de elementos a elidir a presunção. Juízo a quo que, eventualmente, poderá observar os §§ 5o e 6o do artigo 98 do Código de Processo Civil, em especial, tratando-se de demanda de usucapião, a qual envolve diligências com valores consideráveis, o que se desde já observa. Recurso desprovido, com observação.